Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742903-37.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ RECORRIDOS: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONSIDERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PREÇO MÍNIMO. SEGUNDA HASTA. VALOR NÃO INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Proferida nova decisão pelo d. Juízo “a quo” que, reconhecendo erro material, estabeleceu o valor de referência para a hasta pública do imóvel constrito como sendo o da última avaliação, há perda superveniente do objeto recursal no particular, persistindo o interesse de agir no que diz respeito ao valor da segunda hasta pública para efeitos de arrematação, no qual o executado agravante requer seja de 70% do valor de avaliação. 2. A r. decisão agravada registrou a impossibilidade do bem ser vendido, em segunda hasta, por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, em consonância com o conceito legal de "preço vil" estatuído pelo parágrafo único, do art. 891 do novo CPC: "Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação." 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 805, caput, e parágrafo único, do CPC, sustentando que a satisfação do débito deve ser atingida de maneira menos gravosa ao devedor, razão pela qual a realização de hasta pública sob 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel é medida ineficaz para o cumprimento da obrigação, sendo adequado constar em segunda hasta o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) sob o valor da avaliação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJRJ e TJMG. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805, caput, e parágrafo único, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, pela Decisão de ID 131111241, foi decretada a penhora do imóvel indicado no ID 126505830, identificado como "Apartamento no 805 e vaga de garagem vinculada, no 89, Lote 7, Rua 18 Norte, Águas Claras/DF, registrados junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 236.436", do qual outrora foram penhorados eventuais direitos incidentes sobre a posse, nos termos da Decisão de ID 52205506. Laudo de avaliação de ID 56181655 homologado pela Decisão de ID 66350702. Em prosseguimento, sobreveio a parte exequente, pugnando seja levado à leilão judicial o imóvel referenciado (IDs 164674403 e 169332118). Considerando a juntada do comprovante de registro da penhora na matrícula do imóvel acima individualizado (ID 169332136), INTIMO os exequentes para trazerem aos autos certidões/declarações de quitação de obrigações tributárias incidentes sobre o mencionado imóvel (IPTU), bem como quitação de obrigações condominiais OU as declarações/certidões com o valor de eventuais débitos ainda impagos em relação a qualquer delas, no prazo de 15 (quinze) dias. As informações são imprescindíveis para confecção do correspondente edital, a qual estará prejudicada, até que o Juízo as tenha nos autos. No mesmo prazo, venha pelos exequentes a planilha atualizada do débito exequendo, na forma do art. 524 do CPC, abatendo-se eventuais valores já recebidos. Apresentadas as informações, REMETAM-SE os autos ao Núcleo de Leilões Judiciais – NULEJ para designação das datas do ato expropriatório e sorteio eletrônico do(a) Leiloeiro(a). FIXO como preço mínimo, na primeira hasta, aquele atribuído à avaliação; e, em segunda hasta, valor não inferior a 50% da avaliação. Retornando os autos do NULEJ, INTIMEM-SE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas elencadas no art. 889 do CPC. Apresentada a minuta pelo leiloeiro, PROMOVA-SE a publicação do Edital. I.” (destaquei) Com efeito, dispõe o art. 891 do CPC, “verbis”: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” No caso “sub examine”, o executado não trouxe elementos probatórios suficientes capazes de comprovar que o imóvel constrito, caso arrematado em segunda hasta por cinquenta por cento do valor da avaliação, seja considerado preço vil. Prescreve o art. 880, § 1o, do Código de Processo Civil, que não efetivada a adjudicação: “O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.” Depreende-se que, na hipótese, os requisitos exigidos pelo sobredito artigo foram estabelecidos, em especial acerca do preço mínimo, eis que a r. decisão agravada registrou a impossibilidade do bem ser vendido por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação” (ID. 53363389). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016